Tribunal: TJDFT
Processo: 0742667-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vistos etc. Encaminhados os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, as partes de comum acordo, na audiência de conciliação, solicitaram a suspensão do curso do processo por 60 (sessenta) dias, pois informaram que estão em tratativas visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio1. Destarte, considerando que ambas as partes se manifestaram em favor da suspensão, acolhendo o pedido, suspendo o curso processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme autoriza o novo estatuto processual (CPC, art. 313, inc. II, c/c art. 3o, § 3o). Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes, de forma a ser retomado o trânsito processual, se eventualmente frustrada a composição ventilada. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 44113037 (fls. 376/377)